Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-69.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006855-69.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante FERNANDO VILLAS
BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006855-69.2018.8.26.0576 -Voto no 34.671 - m
2
Voto no 34.671
Processo no: 1006855-69.2018.8.26.0576
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Fernando Villas Boas
Gratuidade da Justiça. Benefício previdenciário superior a R$
3.500,00. Ausência dos pressupostos para deferimento do pedido.
Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não
conhecido, por ora, com determinação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de fls.
237/239, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a expedição de alvará para
levantamento de depósito, em favor do autor, descontada os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) em favor dos D. Patronos da parte requerida.
O autor recorre, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
O autor requer, em seu recurso de apelação, a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Contudo, com o devido respeito, o documento de fls. 283 indica o
recebimento de benefício previdenciário superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), o que, com o devido respeito, contrapõem-se à alegação de ausência de recurso para
recolhimento do preparo.
Registre-se que não foi comprovado eventual despesa extraordinári, apta a revelar a
ausência de recursos para arcar com o preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006855-69.2018.8.26.0576 -Voto no 34.671 - m
3
Assim, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça, intimando-se o autor para, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do presente Acórdão, efetuar o preparo do
recurso, sob pena de não conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece, por ora, do presente recurso interposto pelo autor,
com a determinação supra, devendo, oportunamente, os autos retornarem para apreciação
das demais questões impugnadas.
Roberto Mac Cracken
Relator